Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PETIÇÃO APARTADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA PELO PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. OBSERVÃNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que seja analisado pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, é necessário que ele seja feito por petição apartada. Precedentes. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
2. O conjunto de provas evidencia que não houve qualquer violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nem foram identificados outros documentos que possam comprometer o procedimento administrativo contestado.
3. No caso, o consumidor cancelou a compra realizada pela internet em julho/2020 e não teria recebido o estorno do valor até a data em que se dirigiu ao PROCON/DF (outubro/2020). Somente após a decisão administrativa, a empresa autora juntou o documento comprovando que o reembolso ao consumidor foi realizado, em 10 de fevereiro de 2021.
4. Ao contrário do afirmado pelo apelante, não se vislumbra infração aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na fixação da multa, porquanto observados os parâmetros fixados pelo art. 57 do CDC.
5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e nessa parte DESPROVIDO.